Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702277-93.2025.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA, FRANCISCA SAVIENIA ARAUJO VIANA QUADROS AGRAVADO: FRANCISCA SAVIENIA ARAUJO VIANA QUADROS, CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pela recorrente em face da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 74761433). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não exerce atividade remunerada, é beneficiária do Programa Bolsa Família, registrada no Cadastro Único para Programas Sociais, juntando documentos (ID’s 74941749 a 74941752). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 76225818). É o relato do necessário. Decido. Na forma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso em tela, verifica-se que os documentos de ID’s 74941749 a 74941752 foram acostados aos autos somente após a apresentação do pedido de reconsideração recebido como Agravo Interno. Assim, ao tempo em que foi proferida a decisão, não havia, de fato, elementos suficientes para se aquilatar a capacidade financeira da recorrente. No entanto, ainda que a destempo, infere-se dos referidos documentos a hipossuficiência alegada, que merece acolhida, inclusive prestigiando a primazia de resolução do mérito (art. 4o, do CPC). Nesse cenário, portanto, em juízo de retratação, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 81, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Anote-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.